Tribunal: TJMT
Processo: 1024853-28.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024853-28.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 535.501.101-20 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRESSÃO VERTICAL - ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 11 DA TABELA DO SDCR - ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA - LEI ESTADUAL Nº 8.814/2008 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS -CONGELAMENTO NA CARREIRA NÃO EVIDENCIADO - PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em suma, trata-se de ação na qual o reclamante, ora agravante, em suas razões recursais afirmam que pelo Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de progressão funcional e indenização por danos materiais decorrentes de alegado congelamento na carreira, causado pelo ato administrativo de enquadramento inicial no Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

2.

Em que pese a alegação do reclamante de que não houve correta análise do recurso, em suas razões recursais, não assistem razão. Em sua exordial assevera que ao ser enquadrado no nível 11 da tabela remuneratória, teve sua progressão funcional paralisada, apesar de cumprir todos os requisitos previstos na legislação vigente para a progressão vertical. Sustenta que o congelamento prejudicou seu desenvolvimento na carreira, ferindo os princípios constitucionais que regem o plano de carreira no serviço público.

3.

Após sentença de improcedência, foi apresentado recurso inominado reiterando os argumentos de violação aos princípios da progressão de carreira, razões reiteradas no presente agravo, ao argumento principal de violação ao seu direito subjetivo a progressão vertical, o que confrontaria as constituições estadual e federal.

4.

Contudo não assiste razão.

5.

No presente caso, a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência firmada sobre o tema. A Lei Estadual n.º 8.814/2008, que institui o SDCR, estabelece, em seu artigo 10, que a progressão funcional dos servidores técnicos judiciários será limitada ao nível 11.

6.

Não há previsão legal para a progressão além deste patamar, e qualquer interpretação extensiva do referido dispositivo violaria o princípio constitucional da legalidade, que vincula a atuação da Administração Pública aos estritos limites da lei (artigo 37, caput, da Constituição Federal).

7.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao negar a progressão funcional vertical além do nível 11, conforme se depreende do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n.º 1012755-32.2018.8.11.0000, no qual o Órgão Especial rechaçou a tese de extrapolação dos níveis estabelecidos pela referida lei, observando que não há previsão legal para tal avanço funcional.

8.

Ressalte-se que a segurança jurídica exige que as decisões judiciais estejam em conformidade com os limites normativos, evitando-se assim o surgimento de direitos subjetivos que careçam de respaldo legal. A pretensão do Recorrente, ao buscar a progressão além do limite legal, ignora essa premissa e cria uma expectativa sem base jurídica, o que não pode ser acolhido.

9.

Por fim, cumpre observar que o princípio da isonomia, alegado pelo Recorrente, também deve ser lido à luz da legalidade estrita, ou seja, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, não havendo espaço para extensão de benefícios de maneira que onere os cofres públicos sem amparo legal específico

10.

Conforme entendimento consolidado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRESSÃO VERTICAL - ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 11 DA TABELA DO SDCR - ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA - LEI ESTADUAL Nº 8.814/2008 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei n° 8.814/2008 (Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências).

2. A sentença julgou improcedente os pedidos declinados na inicial, sob o(s) argumento(s) de que: “Assim, em consonância com a decisão exarada no MS Coletivo nº 1012755-32.2018.8.11.0000, o pleito contido na petição inicial não merece ser acolhido, pois implicaria em extrapolar os níveis de progressão funcional (11) estabelecidos pela Lei Estadual nº 8.814/2008, o que violaria o princípio da legalidade, vetor que deve guiar a atuação da Administração Pública, conforme mandamento do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988”.

3. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

4. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

5. A Administração Pública está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

6. A Lei n° 8.814/2008 (Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) dispõe em seu artigo 10 que as carreiras dos profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos cargos de provimento efetivo, sendo: I - Auxiliar Judiciário; II - Técnico Judiciário; III - Analista Judiciário; IV - Agente da Infância e Juventude; V - Oficial de Justiça; V - Oficial de Justiça; VI - Distribuidor, Contador e Partidor; VII - Motorista de 2ª Instância; VIII - Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação.

7. Vale distinguir que a progressão vertical será por nível, já progressão a horizontal será por classe.

8. De suma importância mencionarmos que “Todas as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em 11 (onze) níveis” (artigo 10, §2º, da Lei n° 8.814/2008).

9. Um Estado Democrático de Direito (artigo 1º, “caput”, da Carta Constitucional de 1988) deve ser pautado na interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada à segurança jurídica e a prudência nas decisões judiciais “atento às consequências que pode provocar” (artigo 25 da Resolução nº 60/2008 do CNJ - Código de Ética da Magistratura Nacional).

10. Na omissão da lei: “o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” [artigo 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942)], desde que atenda: “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”[artigo 8º da Código de Processo Civil, grifos nossos].

11. Analisando detalhadamente os autos, constata-se a inexistência de lei a legitimar a progressão vertical (por nível) na forma solicitada pela parte reclamante.

12. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cito: MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL/ABUSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DO CONGELAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL AOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI ESTADUAL N. 8.814/2008 PREVÊ PROGRESSÃO VERTICAL EM ATÉ 11 NÍVEIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA (N.U 1012755-32.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

13. No entender desta magistrada, a extensão de benefício (objeto deste litígio) poderá trazer como consequência, em razão do Princípio da Isonomia, a extensão a toda carreira dos profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário com impacto financeiro – sem previsão legal – aos cofres públicos.

14. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do presente litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

15. Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

16. Por fim, denota-se que o Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

17. Sentença mantida.

18. Recurso conhecido e improvido.

19. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

20. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

21. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1023447-69.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

11.

Ou seja, está correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por isso, não deve ser alterada e sim mantida.

12.

Assim como a decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, não deve ser alterada.

13.

A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) manifestou pelo improvimento do agravo mantendo a decisão de primeiro grau.

14.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

15.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

16.

Decisão monocrática mantida.

17.

Agravo Interno conhecido e improvido.

18.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

19.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024